Tribunal: STF
Processo: RE 1284989
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Precatório. Ação expropriatória em fase de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Fazenda do Estado. Sem razão a agravante, uma vez que não é dado excluir os juros moratórios sobre o débito exequendo, pelo fato de ter se submetido ao parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17, do STF. Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal; 33 e 78 do ADCT, bem como da Súmula Vinculante nº 17. 
    Em 18/6/18, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “Precatório. Ação expropriatória em fase de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Fazenda do Estado. Recorrente que busca excluir os juros moratórios sobre o débito exequendo, pelo fato de ter se submetido ao parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17, do STF à espécie. Autos restituídos à Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para os fins do artigo 1.040, II, do CPC. Matéria objeto de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 591.085, (Tema nº 147). Hipótese em que o Acórdão recorrido não discrepou do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente nas hipóteses de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que este é devido até o seu efetivo pagamento. Confira-se a ementa do leading case, firmado em sede de repercussão geral:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE nº 590.751/SP-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/4/11).
    Reafirmando essa orientação, anotem-se:
    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PARCELAS SUCESSIVAS. CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 33 E 78 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Firmou-se a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário desta Corte no sentido de que “o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” (RE 590751/AC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 09.12.2010, DJe 04.4.2011). Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Embargos de divergência não conhecidos” (AI nº 830.114-AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/11/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. Art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000. 3. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. 4. Repercussão Geral reconhecida. RE 590.751. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE n.º 730.728/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15). 
    “PRECATÓRIO – PAGAMENTOPARCELADO – ADCT, ART. 78 – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE O PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ADCT – NÃOINCIDÊNCIA – HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – ORIENTAÇÃOQUEPREVALECENO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COMREPERCUSSÃOGERAL, DO RE590.751/SP – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE n.º 456.229/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/6/13). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS SUCESSIVAS PREVISTAS NO ART. 78 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE, DESDE QUE AS PARCELAS SEJAM INTEGRALMENTE ADIMPLIDAS NO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.751, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.04.11, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, fixou entendimento, no sentido de que ‘o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou que o agravante não efetuou o pagamento integral das parcelas dentro do prazo constitucionalmente previsto. Destarte, a inobservância do prazo para o pagamento da integralidade das parcelas do precatório acarreta a incidência dos juros legais. 3. O acórdão originalmente recorrido assentou: ‘Agravo de Instrução – Desapropriação – Execução – Precatório parcelado – Decisão da C. Câmara determinando, por maioria, inclusão de juros legais – Recurso extraordinário interposto e sobrestado – Decisão do STF, repercussão geral determinando a não incidência de juros legais sobre as parcelas adimplidas a tempo – Aqui, parcelas não cumpridas – Incidência de juros legais, entendendo tratar-se de moratórios e compensatórios porque hoje ambos são previstos em lei – Decisão adequada à orientação do STF – Recurso parcialmente provido.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n 695.611/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 25/9/12).
    Como se vê, consoante a jurisprudência da Corte i) não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 78 do ADCT; e ii) os juros moratórios são cabíveis nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento previsto na norma transitória.
    Ademais, quando do julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO - oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 -, o Ministro Ricardo Levandowski, relator do feito, assim se manifestou: 
    “O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento'. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, PR ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas: 
    (...)
    Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição. Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298. 616/SP: 
    É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar'“ (grifou-se).
    Na Sessão Plenária de 29/10/2009, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:
    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”
    Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada do STF, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.
    Ressalto que a alteração no regime constitucional de pagamento de título judicial pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, empreendida pela EC nº 62/2009, não logrou modificar o prazo para pagamento dos precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, que deverá ser cumprido até o final do exercício financeiro seguinte à sua inclusão em orçamento, após o que, conforme jurisprudência pacificada desta Suprema Corte, incidirá juros de mora.
    A jurisprudência consolidada desta Corte, portanto, mantém-se adequada ao novo regime de pagamento por precatórios judiciais pela Fazenda Pública, no tocante à configuração da mora no pagamento.Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não afronta a Súmula Vinculante 17 do STF a decisão que determina a não incidência de juros moratórios durante o período compreendido pelo verbete, fluindo os juros após o término desse prazo. Precedentes. 2. Não prospera a pretensão de submeter a não incidência prevista na Súmula Vinculante 17 do STF a uma condição resolutiva, que seria o pagamento do precatório dentro do prazo. 3. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 15.906/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/10/15).
    “Agravo regimental na reclamação. Precatório judicial. Juros de mora. Violação da Súmula Vinculante nº 17 não configurada. Agravo regimental não provido. 1. Em razão do regime constitucional e legal de administração financeira do Estado e de execução contra a Fazenda Pública entre 1º de julho e o último dia do exercício financeiro seguinte, não há que se falar em atraso do Poder Público no pagamento de precatórios. 2. O juro de mora é encargo decorrente da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência no período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Para os precatórios expedidos até 1º de julho e não pagos pelo Poder Público até o último dia do exercício financeiro seguinte, correrão juros de mora do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 13.684/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/14 – g.n.).
    “Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Consectariamente,não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF)” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20/2/13 – g.n.).
    “Recurso Extraordinário. 2. Precatórios. Juros de mora. 3. Art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Redação anterior à Emenda 30, de 2000. 4. Inclusão no orçamento das entidades de direito público. Apresentação até 1º de julho, data em que terão seus valores atualizados. 5. Prazo constitucional de pagamento até o final do exercício seguinte. 5. Descaracterização da mora, quando não há atraso na satisfação dos débitos. 5. Recurso extraordinário provido” (RE nº 28.616/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/10 – g.n.).
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SÚMULA VINCULANTE N. 17 – APLICABILIDADE AO CASO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. - Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º do art. 100 da Constituição da República, pois, enquanto não superado o prazo estabelecido em referida norma constitucional, a entidade de direito público não poderá ser considerada em estado de inadimplemento obrigacional. Precedentes” (AI nº 386.700/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/10). 
    “CONSTITUCIONAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. C.F., ART. 100, § 1.º (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 30/2000). Hipótese em que não incidem juros moratórios, por falta de expressa previsão no texto constitucional e ante a constatação de que, ao observar o prazo ali estabelecido, a entidade de direito público não pode ser tida por inadimplente. Orientação, ademais, já assentada pela Corte no exame da norma contida no art. 33 do ADCT. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE nº 305.186/SP, Tribunal Pleno, Relator o MinistroIlmar Galvão, DJ de 18/10/02 – g.n.).
    Imperioso destacar que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente